Tribunal: TJMT
Processo: 1008138-19.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008138-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KARITON SILLAS DA CUNHA ROSAL - CPF: 001.426.341-66 (ADVOGADO), JORGE ALBERTO TELLIER MONTAGNER - CPF: 545.879.720-53 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), ESPOLIO DE RENEU TELLIER MONTAGNER registrado(a) civilmente como RENEU TELLIER MONTAGNER - CPF: 487.248.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CORRETO DO EXECUTADO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Conforme jurisprudência estabelecida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008138-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JORGE ALBERTO TELLIER MONTAGNER

AGRAVADA: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JORGE ALBERTO TELLIER MONTAGNER
,
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, de improcedência da
exceção de pré-executividade
por ele oposta e prosseguimento do cumprimento de sentença.

O agravante relata que na origem se trata de ação monitória ajuizada pela empresa agravada Promontoria Amsterdam Aquisição de Direitos Creditórios e Participações Ltda., objetivando o recebimento de crédito cedido pelo Banco CNH, objetos dos contratos 1999020693 e 1999021681 que foram retomados através de ação de busca e apreensão; pretende o agravado o recebimento do valor remanescente dos contratos que atualizados chegam a R$ 28.608,937.70, sem as devidas formalidades processuais.

Narra que a empresa ora agravada promoveu tentativas de citação válida do agravante, inclusive com distribuição de carta precatória, mas em 21.08.2014, após informação do endereço: Rua Francisco Rastisk, nº 309, Centro, nos fundos da Loja Carrossel ou Carrocerto, Castelo dos Sonhos, Distrito da Comarca de Altamira/PA, teria realizado a citação por aviso de recebimento; aduz que a correspondência de citação foi recebida por pessoa de nome Arlete, estranha ao processo, mesmo assim, foi certificada a realização do ato, com início do prazo para apresentação de embargos à Ação Monitória.

Assevera que a citação foi realizada de forma inválida, bem como pugna pela anulação da mesma e dos atos processuais realizados, com a reabertura do prazo para apresentação de Embargos à Ação Monitória; menciona que não houve a observância de cumprimento dos requisitos do artigo 248, § lº do Código de Processo Civil, necessários para a citação ser considerada como válida no processo, bem como não ocorreu a devida triangularização processual.

Expõe que as citações realizadas pelo correio, por aviso de recebimento, só é válida com recebimento e assinatura da carta pelo próprio agravante, em mãos próprias do citando, conforme determinado em lei; comenta que o prosseguimento do cumprimento de sentença poderá acarretar medidas de constrição.

Requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, postula pelo provimento do recurso, com a declaração de nulidade do ato citatório realizado, bem como dos atos processuais ulteriores, com a determinação de reabertura do prazo para oposição de Embargos a Ação Monitória.

A liminar recursal foi deferida.

A agravada apresenta contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

A ação monitória foi ajuizada pelo Banco CNH Capital S.A. em face de Reneu Tellier Montagner e Jorge Alberto Tellier Montagner, este com endereço indicado na petição inicial: Rodovia BR 163, km 723, Guarantã do Norte/MT.

Nos Contratos de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Real Firmado entre o Agente Financeiro e a Creditada, o agravante consta como avalista e o endereço é o mesmo citado na petição inicial. Na tentativa de citação, o AR retornou com a observação: “
Não Procurado, pois seu endereço não é coberto pela área de serviço de correio
.”

Assim, o autor peticionou e requereu:
“Dessa forma, conforme consta nos petitórios de fls. 60 e 64, requereu-se a citação por meio do Sr. Oficial de Justiça, porém até o presente momento não houve apreciação do pedido formulado. Assim, visando dar prosseguimento ao processo e em razão à localização de novo endereço dos réus, requer seja expedida Carta Precatória, para que sejam citados por meio de Oficial de Justiça, no endereço que segue: -
Rua Francisco Ratski, 369, Fundos Centro, CEP: 68379-200, em Castelo dos Sonhos - Pará
.”

Corroborado a isso, antes da expedição de carta precatória, o Magistrado determinou a citação por oficial de justiça e o meirinho obteve a informação que o agravante se mudou para o endereço anteriormente indicado pela instituição financeira (Rua Francisco Rastisk, n. 369, Centro, nos fundos da Loja Carrossel ou Carrocerto, Castelo dos Sonhos Distrito da Comarca de Altamira, Estado do Pará).

A correspondência foi enviada ao endereço e recebida pela pessoa de Arlete, estranha ao processo. Quando da apreciação da liminar recursal, ficou consignado que a jurisprudência caminha no sentido de que é
possível que a carta de citação seja recebida por terceira pessoa quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2º do art. 248 do CPC, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento, (§ 4º do art. 248, CPC), o que não está evidente nos autos.

A liminar recursal foi deferida porque o agravante é pessoa física e a citação por carta deve ser entregue a ele pessoalmente, sob pena de nulidade.

Todavia, após a apresentação de contrarrazões novos elementos vieram aos autos. O oficial de justiça quando do cumprimento da citação (21.03.2014) foi informado pela Sra. Fabiane Tellier Montagner, integrante da família do agravante, de que ele reside atualmente na Rua Francisco Rastisk, n° 369, Bairro: Centro fundos da Loja Carrosseu ou Carrocerto, Castelo dos Sonhos distrito de Altamira no Estado do Pará.

O citado endereço coincide com o da pessoa jurídica J.A. Tellier Montagner ME (CNPJ nº 14.033.957/0001-49), da qual o agravante é proprietário/titular, como demonstrado em certidão da Receita Federal - declaração de imposto de renda exercício 2022. Além disso, é o mesmo endereço fornecido pelo agravante à Receita Federal quando das declarações de seu imposto de renda.

Ademais, a agravada menciona nas contrarrazões que
“conforme sublinhado pela Sra. Fabiane ao Oficial de Justiça, o referido endereço se tratava de uma loja denominada “Carrossel Modas” (CNPJ nº 441.579.670/0001-57) que, conforme certidão da Receita Federal do Estado do Pará (doc. 02), é de propriedade da Sra. Arlete da Cunha Rosal, que foi quem assinou o aviso de recebimento de Id. 38978129 (pág. 93) e, curiosamente, é mãe do patrono do Sr. Jorge, Dr. Kariton Sillas da Cunha Rosal.”

Assim, embora não recebida a citação pela pessoa do agravante, os elementos acima indicados deixam evidente que o agravante reside na Rua Franscisco Rastisk, 359, Castelo dos Sonhos – Altamira/PA. É válida a citação no endereço do agravante, mesmo que recebida por terceiros.

Nesse sentido, cito precedentes do Egrégio STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 2.154.167/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 1º, §1º, E 61 DA LEI N. 8.934/1994. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno. II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. III - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.574/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.º 7 DO STJ. CITAÇÃO POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO INFORMADO. PORTARIA. VALIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. No caso, da forma como deduzida a pretensão recursal, o acolhimento das teses de ilegitimidade passiva e de nulidade da citação não prescindiria do reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Ademais, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que é válida citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do réu ou executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”
(AgInt no AREsp n. 2.138.270/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.965.586/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.).

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024